Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001512-86.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VILSON DA SILVA BRANDAO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Vilson da Silva Brandão, preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto (artigo 155, caput, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Sustenta que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, máxime em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP.
Alega ainda ser possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
Por fim, aduz que a segregação preventiva ofende o princípio da proporcionalidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena em regime fechado.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre VILSON DA SILVA BRANDÃO, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão e termo de entrega.
In casu, VILSON DA SILVA BRANDÃO encontra-se preso pela prática, em tese, de crime de furto, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.
Infere-se do presente feito que o indiciado recentemente, no dia 27 de novembro de 2020, foi preso por envolvimento em outro crime de furto (Auto de Prisão em Flagrante 1006505-71.2020.8.11.0045), sendo-lhe concedida liberdade provisória.
Para a surpresa deste magistrado, o acoimado foi preso nesta comarca novamente em pouco mais de 30 (trinta) dias após sua soltura.
Insta salientar, outrossim, que por não ser esta a primeira vez que o autuado se envolve na prática de fatos considerados crimes, demonstra conduta perigosa, que não se intimida com a atuação da Justiça e que não pretende se ressocializar.
É importante anotar que o indiciado possui execução penal em trâmite na comarca de Sinop/MT (4585-84.2017.811.0045), sem contar as inúmeras passagens por outros crimes (5844-17.2017.811.0045, Cód. 144357, 1460-74.2018.811.0045, Cód. 152566, e 5888- 58.2019.811.0015, Cód. 353341, inquéritos policiais números 13228-53.2019.811.0015, Cód. 364568, e 17119-82.2019.811.0015, cód. 370696, e autos de prisão em flagrante números 5663-16.2017.811.0045, Cód. 144073, 5496-21.2019.811.0015, Cód. 352685, e 16883-33.2019.811.0015, Cód. 370331).
Nos autos da execução penal 0004585-84.2017.8.11.0045, em janeiro de 2020, consignou-se o seguinte:
“Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando VILSON DA SILVA BRANDÃO iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto em 07.07.2017, mediante condições estipuladas pelo Juízo da comarca de Lucas do Rio Verde/MT (p. 28/31 - mov. 1.1). 3 - Nesta comarca de Sinop/MT, fora realizada audiência admonitória em 29.11.2017 (p. 77 - mov. 1.1), oportunidade em que foram fixadas as condições para o cumprimento do regime intermediário, bem como foi advertido acerca das consequências em caso de descumprimento de quaisquer delas. 4 - Nesse diapasão, conforme informado pelo Parquet, o apenado, agindo com total descaso com a Justiça Criminal, praticou, em tese, fatos definidos como crimes dolosos nos dias 24.08.2017, 21.04.2019 e 03.12.2019, bem como se ausentou desta comarca sem autorização judicial, na medida em que fora preso em flagrante delito no dia 03.02.2018, na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, consoante documentos juntados ao seq. 24. 5 - Como se não bastasse, pelo que infere-se da certidão juntada ao mov. 26.1, verifica-se que o reeducando não cumpriu as demais condições do regime semiaberto estabelecidas por este Juízo.”
Todavia, em 29 de agosto de 2020 obteve progressão para o regime de regime semiaberto, e ainda assim descumpriu as condições fixadas.
Como se nota, o flagrado possuí extensa ficha criminal, possuindo diversas condenações, conforme verifica-se do relatório de antecedentes constante no id. 46682668.
Dessarte, entendo que não há outra alternativa para impedir que o indiciado perpetue na prática de atos ilícitos, se não a de decretar a sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida, diversa da prisão, não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque VILSON DA SILVA BRANDÃO insiste na prática de delitos.
Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.
Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social. Além disso, a análise do relatório de antecedentes do autuado demonstra sua reiteração delitiva.
É comum em crimes patrimoniais, se permanecerem em liberdade, os agentes continuarem praticando delitos, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que o autuado é reincidente.
O crime imputado a VILSON DA SILVA BRANDÃO é doloso e punido com reclusão de 01 a 04 anos, e em razão da pena máxima a ele cominada, admite a prisão em flagrante. A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria, de tal sorte que os objetos foram apreendidos.
Além do mais, conforme consta nos autos da execução penal n.o 4585-84.2017.811.0045, o autuado foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto na recente data de 29/08/2020, ou seja, após cerca de quatro meses em liberdade já praticou novo delito, o que demonstra a necessidade de sua prisão cautelar.
Dessa forma, não utilizou sua reinserção social para emendar-se, senão para retornar ao crime, eis porque nova soltura importaria inelutável risco à ordem pública.
Importa considerar que a permanência de VILSON DA SILVA BRANDÃO em liberdade é estímulo à reiteração criminosa, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhes incentiva a prosseguirem na escalada delitiva. É o que se extrai dos documentos de id. 46682668, dando conta do envolvimento do autuado em várias infrações penais.
Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que o custodiado não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornará a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelo meliante, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis.
[...] À vista de tudo isso, a medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública e ao patrimônio alheio. [...]”.
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Por fim, também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.
A prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF – HC n. 115613, Relator Min. Celso de Mello).
Portanto, é preciso frisar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena.
Desse modo, não verifico o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, ao menos em sede de cognição sumária, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.